Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729987-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA BANDEIRA, JOSE DE OLIVEIRA MOTA, JOSÉ EDUARDO BARRETO ÁVILA, JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, JOSE ERNESTO SOARES DA ROCHA, JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO, MARTA MARILIA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA BANDEIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo d. magistrado da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido pelos ora agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação oposta pelo agravado, determinando a atualização dos cálculos sem a aplicação do índice IPCA-E como apresentado pelos requerentes/agravantes. Sustentam os agravantes, inicialmente, ser equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar o entendimento firmado no RE 870.947 e na ADI 5348, em razão da diversidade da matéria nos citados julgados, o primeiro versando sobre honorários, enquanto os demais cuidam da correção monetária. Defendem a aplicação imediata das decisões do STF que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o F da Lei no 9.494/97, salientando que a correção monetária é questão de ordem pública. Afirmam que o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, pois os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos, sendo esse o entendimento pacífico do c. STF. Colacionam jurisprudência e insistem na inexistência de preclusão ou violação à coisa julgada, devendo ser aplicado o IPCA-E na atualização do débito, nos termos do que decidido no Tema 810 de repercussão geral. Destacam a presença dos requisitos necessários e requerem, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para determinar a remessa dos autos “...à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR...” É a síntese do necessário. Decido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurgem-se os agravantes contra a decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, determinando a atualização dos cálculos pelo TR, em substituição ao IPCA-E, índice apresentado nos cálculos pelos requerentes. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravantes, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, assiste razão aos agravantes quando pretendem a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E, como inicialmente apresentado pelos requerentes, não podendo a correção ser feita com a utilização da TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, reputo presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a remessa dos autos (cumprimento de sentença) à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator